Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESCLARECIMENTO DE QUESITO PERICIAL. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo necessidade de esclarecimento de quesito pericial para a solução da lide, mostra-se adequada a cassação de ofício da r. sentença para que o processo possa ser adequadamente instruído (CPC/2015 370).
2. Cassou-se a sentença de ofício. Julgou-se prejudicado o apelo do autor.